Tribunal: TJES
Processo: 5027478-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027478-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLARA MARIA ZUCARATO DIAS DE AMORIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027478-89.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
CLARA MARIA ZUCARATO DIAS DE AMORIM

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL A SER ADOTADO PARA SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS ADICIONAIS PRETÉRITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
Resolução n.º 2.890 do Poder Legislativo Estadual. PRECEDENTE DO TJES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CLARA MARIA ZUCARATO DIAS DE AMORIM em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em síntese, a parte autora é servidora pública estadual e recebe adicional de insalubridade média fixado em 20%, todavia, afirma que segundo a Resolução n.º 2.890 do Estado do Espírito Santo, o percentual a ser fixado é o de 25%.

Em sentença o juízo singular, decidiu que:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para, nos termos do art. 494, II, do Código de Processo Civil, reformar a Sentença de ID n.º 23311435, para JULGAR PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para que passe a pagar nas prestações vincendas a gratificação de insalubridade (quando devida) no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) em vez de 20% (vinte por cento) à requerente CLARA MARIA ZUCARATO DIAS DE AMORIM, bem como ao pagamento das diferenças entre o percentual pago (20%) e o percentual devido (25%), respeitada a prescrição quinquenal e os meses em que efetivamente houve o pagamento. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada pagamento a menor, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida em Id. 6714056, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que inexiste o direito a receber o adicional de insalubridade retroativo e que tal pagamento deve ser vinculado ao orçamento da Assembleia Legislativa e não ao Estado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. Sentença objurgada deve permanecer irretocável, por seus próprios fundamentos.

Conforme disposto pelo juízo singular, para ensejar o pagamento do adicional de insalubridade, é necessária a comprovação de autorização legal para pagamento da referida e a respectiva regulamentação, o que há no Espírito Santo, tendo em vista a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e a Resolução n.º 2.890 do Poder Legislativo, é devido o pagamento deste adicional no percentual de 25%.

Ademais, quanto à possibilidade do pagamento de percentuais retroativos, observando a lei e a jurisprudência pátria, essa é autorizada. Assim, conforme o disposto na súmula conforme a Súmula 85 do STJ, deve ser aplicado ao presente caso a prescrição quinquenal. Vejamos o que dispõe tal entendimento:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Desse modo, é evidente a possibilidade do pagamento dos adicionais pretéritos, desde que respeitada a prescrição quinquenal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos seus próprios fundamentos, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)